Tribunal: STF
Processo: Pet 12186
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em petição. Penal e processo penal. Alegação de omissão quanto aos fundamentos invocados no acórdão. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Tentativa de rediscussão do mérito. 



    1. Não estão presentes os pressupostos de embargabilidade. Artigo 619 do Código de Processo Penal. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.